Tribunal: TJBA
Processo: 0006938-47.2011.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006938-47.2011.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JUSMARI TEREZINHA DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA INDICAÇÃO DE PROVAS. SILÊNCIO DA EXECUTADA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEIT
ADA. MÉRITO. TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA
(TAC) FIRMADO ENTRE O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E
A
GESTORA DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS
, EM 2010.
OBRIGAÇÕES
RELATIVAS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
TÍTULO EXECUTIVO

LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. CABIMENTO DA EXECUÇÃO.
FALTA DE PROVAS DO
ADIMPLEMENTO INTEGRAL
DO TAC.
ELEMENTOS INDICATIVOS DO CUMPRIMENTO PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES NO PERÍODO EXECUTADO (27/06/2010 A 08/11/2010 - 131 DIAS).
MULTA DIÁRIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) ESTABELECIDA PELAS PARTES. VALOR TOTAL DE R$ 262.000,00 (DUZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL REAIS).
POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 814 DO CPC. INEXISTÊNCIA DA FIXAÇÃO DE UM TETO LIMITE. EXECUÇÃO DIRECIONADA APENAS À EX-GESTORA, AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO TAMBÉM AO ENTE MUNICIPAL. VALOR REDUZIDO PARA R$500,00 (QUINHENTOS REAIS). MONTANTE FINAL ESTABELECIDO EM R$67.000,00 (SESSENTA E SETE MIL REAIS). OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de apelação (
ID. 46316152/46316171
) interposta por
JUSMARI TEREZINHA DE SOUZA OLIVEIRA
contra a sentença (
ID. 46316147/46316148
) proferida pelo MM. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Barreiras/BA,
que julgou improcedentes os embargos à execução apresentados contra o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

2. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do (des) acerto do
J
uízo
a quo
em
determinar o andamento da execução
da multa decorrente do descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado entre
o Município de Barreiras, sua e
x-gestora, Jusmari Terezinha de Souza Oliveira
— que se comprometeu pessoalmente —
, e o Ministério Público.

3. Preliminarmente, em suas razões recursais (
ID. 46316152/46316171
), o Acionado, ora Apelante, defende a nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa,
pois alega que a Embargante requereu a produção de provas mediante instrução processual e a Magistrada
a quo
, ao julgar o mérito de forma antecipada, teria prejudicado a defesa da Executada.

4.
D
o cotejo dos autos, observa-se que
a Apelante/Embargante foi devidamente
intimada para
indicar as
provas que
pretendia
produzir,
conforme o despacho e a certidão de publicação de

IDs. 46316138
e 46316139
, datados de 25 e 30/08/2011, respectivamente.

Contudo, a ora Recorrente deixou o prazo transcorrer sem apresentar qualquer manifestação,
conforme certidão
de

ID. 46316139
, exarada em 29/09/2011.
Dessa
maneira,
afasto a preliminar de cerceamento de defesa.

5. No mérito, a Apelante defende, essencialmente, o seguinte:
i)
a nulidade da execução, por suposta ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade;
ii)
que teria cumprido o quanto acordado no TAC, pois teria solucionado
“todos os problemas referentes ao fornecimento de alimentos para as unidades da rede municipal de ensino”;
iii)

por fim, de forma subsidiária, pugna pela redução da multa aplicada à gestora pública.

6. No caso em tela, os embargos à execução
que deram origem ao presente apelo
referem-se à ação de execução de título extrajudicial nº
0007321-59.2010.805.0022
(
ID. 46314606/46314617
),
que busca executar obrigação assumida mediante o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) homologado judicialmente nos autos de
nº
0004543.19.2010.805.0022,
cuja cópia está no
ID. 46315068/46315072
.

7. A execução foi
ajuizada pelo M
inistério
P
úblico
, em virtude do descumprimento do TAC, que tinha como objetivo
a observância das
normas impostas pelo
P
rograma
N
acional de
A
limentação
E
scolar
(PNAE) — especificamente a Lei Federal Lei 11.947/2009 e a Resolução CD/FNDE n.º 38/2009
— cujas obrigações
haviam sido assumidas pelo Município de Barreiras e, pessoalmente, por sua
ex-gestora, o que resultou na incidência d
a
multa prevista
no título exequendo
.

8. Da análise dos autos, verifica-se que o TAC, celebrado em 27/05/2010 (
IDs. 46315068/46315072
), prevê
,
na cláusula sexta
,
que
o descumprimento de qualquer dos prazos e obrigações dele constantes

ocasionaria a

“responsabilização solidária dos compromissários, resultando no pagamento de multa cominatória diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”
que será revertida para o fundo previsto na Lei 7.437/85.

9. Ademais, observa-se que, conforme a cláusula segunda
, item
2 do TAC
(
ID. 46315070
)
, os compromissários
se obrigaram

“a adotar todas as providências necessárias para o integral cumprimento das obrigações contidas na Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 38/2009 ou outra que a substitua, num prazo máximo de 30 (trinta) dias, de modo a garantir a não interrupção no fornecimento, a universalização do atendimento e a qualidade da alimentação escolar”
.

10. Ainda, a cláusula segunda
, item
2.2
,
do TAC (
ID. 4631507
0
) dispõe que
"até o mês de dezembro de 2010, o Compromissário (Município de Barreiras) proibirá o funcionamento de estabelecimentos privados do tipo lanchonetes, cantinas ou similares no interior de todas as unidades da rede municipal de ensino"
. No mais, conforme a cláusula quinta do TAC (
IDs. 46315068/46315072
),
os prazos para cumprimento das obrigações assumidas no termo

passaram a
“
correr a partir da data de sua assinatura
[...]”
.

11.
Nesse contexto, embora a Apelante alegue que o TAC carece de certeza e exigibilidade, suas afirmações são contraditórias. Isso porque ao mesmo tempo em que diz ser impossível aferir o cumprimento ou descumprimento do acordo, assevera que o cumpriu integralmente. Além disso, não se pode olvidar que a celebração do TAC se deu com plena anuência da Recorrente às suas cláusulas, ciente de que teria que cumpri-las sob pena de arcar com as cominações nele prescritas.

12. Salienta-se que a cobrança efetuada pelo Ministério Público através da Execução refere-se a 134 (cento e trinta e quatro) dias de descumprimento, compreendidos entre 27/06/2010 e 08/11/2010, conforme consta da inicial executiva, disponível no sistema e-saj de primeiro grau, pág. 4.

13. Neste contexto, para alegar o cumprimento do TAC, a parte Apelante apresentou os seguintes documentos, conforme segue: Projeto de Formação para as Merendeiras, 27/11/2010
(ID. 46314723)
; teste de aceitabilidade da merenda escolar, 02/05/2011
(ID. 46314731)
; Ofício informando que o Município estava providenciando materiais para as cantinas, 10/09/2010
(ID. 46314739)
;

capacitação das educadoras nutricionais, 2011
(ID. 46314756 e 46314757)
; Lista de frequência da capacitação para as merendeiras urbanas e rurais, ocorrida em 27/11/2010
(ID. 46314836 a 46314840)
; Listas de presença em reunião em 19/03/2010
(ID. 46314843 a 46314854).

14. Além de

ofícios datados de setembro de 2010, versando sobre diversos assuntos relativos à alimentação escolar: a) Projeto de Alimentação Saudável
(ID. 46314979 e 46314981)
e Horta Escolar
(ID. 46314983)
, ambos relacionados ao Programa Mais Educação — nesses ofícios há afirmação de encaminhamento de outros documentos (Relatório, Plano de Atendimento e Projeto de Acompanhamento Pedagógico e modelo de cartilha), mas nenhum desses documentos foi juntado aos autos — b) fichas de entrada e saída de merenda e higienização das cantinas; identificação de alunos com patologias como anemia falciforme
(ID. 46314979 a 46314987, 46315004, 46315016, 46315073, 46315075)
.

15. Assim como, fotografias de despensas com diversos tipos de alimentos e merendeiras entregando refeições a alunos
(ID. 46315079 a 46315113)
; Cardápio e respectivo cálculo nutricional de outubro de 2010 para os seguintes grupos escolares: 1º ao 5º ano, 6º ao 9º ano, Educação de jovens e adultos (EJA), quilombolas, APAE e MIQUEI, rurais sem energia, creches e berçário
(IDs. 46315116 a 46315164)
; Cardápio e respectivo cálculo nutricional, para o mês de fevereiro de 2011 para os seguintes grupos escolares: 1º ao 5º ano, 6º ao 9º ano, Educação de jovens e adultos (EJA), quilombolas, APAE e MIQUEI, rurais sem energia, creches, berçário, Mais Educação
(IDs. 46315255 a 46315296, 46315299 a 46315308)
.

16. Juntou ainda, Cardápio e respectivo cálculo nutricional, para o mês de março de 2011 para os seguintes grupos escolares: 1º ao 5º ano, 6º ao 9º ano, Educação de jovens e adultos (EJA), quilombolas, APAE e MIQUEI, rurais sem energia, creches, berçário, Mais Educação
(IDs. 46315309 a 46315378)
; Cardápio e respectivo cálculo nutricional, para o mês de abril de 2011 para os seguintes grupos escolares: 1º ao 5º ano, 6º ao 9º ano, Educação de jovens e adultos (EJA), quilombolas, APAE e MIQUEI, rurais sem energia, creches, berçário, Mais Educação
(IDs. 46315379 a 46315569)
.

17. Por fim,
notas de compras de outubro/2010, revelam a aquisição de utensílios simples como talheres infantis, bacias plásticas, tábua de carne, etc; assim como demonstram a compra de 10 fogões industriais, 13 geladeiras, 12 freezers; 10 panelas de pressão, 10 liquidificadores e 25 prateleiras de aço
(IDs. 46315594 e 46315596)
;
notas de saída de materiais de merenda escolar do ano de 2011
(IDs. 46315831 a 46315853)
; Termos de transferência de materiais de cozinha entre escolas e termos de responsabilidade pela guarda de materiais permanentes, relativos ao ano de 2011 — a exemplo de liquidificadores, refrigeradores, prateleiras, panela de pressão e outros utensílios
(IDs. 46315857 a 46316065, 46316070 a 46316108).

18.
Ademais,
em sentido oposto,
quando da apresentação de impugnação aos Embargos à Execução
(ID. 46316114 a 46316119)
, o
Parquet
colacionou documentos que demonstraram o seguinte:
i)
a situação precária da Escola Municipal do Povoado Boa Sorte, que comunicou a
suspensão das aulas, em razão de condições inóspitas da rede sanitária
, com risco de contaminação dos alimentos
(ID 46316120 a 46316124)
;
ii)
pedido de providência do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, datado de 03/09/2010
(ID. 46316125 a 46316129)
e
iii)
Ofício informando a ausência de providências, datado de 30/11/2010
(ID. 46316130/46316131)
.

19.
Nesta oportunidade
(ID. 46316116 e 46316117)
, o
Parquet
ressaltou que a situação calamitosa de certas escolas municipais “
impacta diretamente na saúde alimentar dos alunos”
, tendo chegado ao seu conhecimento situações de insalubridade absoluta, como o caso da Escola Boa Sorte, que teve aulas suspensas porque
“a fossa, completamente excedida em sua capacidade, transborda ao lado da cantina, onde são preparados os alimentos dos alunos, formando um verdadeiro esgoto a céu aberto”
. Além disso, destacou que, dentre outras obrigações, o Município de Barreiras deixou de enviar os relatórios mensais completos das medidas adotadas para o cumprimento dos deveres assumidos no ajuste.

20. Assim, embora a ex-gestora tenha apresentado documentos para demonstrar suas tentativas de cumprir as obrigações assumidas no TAC, constata-se que não foram suficientes para resolver a situação que originou o compromisso firmado.

21. Dessa maneira, não se constata o cumprimento das obrigações estabelecidas pelo Município de Barreiras, quando a Apelante era sua gestora, razão pela qual é devida a execução da multa pactuada no título extrajudicial (TAC).

22. Por fim, é necessário analisar o pedido subsidiário formulado pela Apelante para a redução da multa diária. Nesse viés, o art. 814, parágrafo único, do CPC, autoriza a revisão da multa quando se constatar que seu valor é excessivo.

23. De acordo com o entendimento dos tribunais pátrios, quando há demonstração de cumprimento parcial das obrigações assumidas no TAC, é possível que o valor da multa seja proporcionalmente reduzido.

24. É importante também ressaltar que não houve estipulação de um teto para a incidência da multa diária. Além disso, embora a obrigação tenha sido estabelecida em relação ao Município de Barreiras, toda a execução foi direcionada à ex-gestora, pessoa física com menor capacidade financeira em comparação ao ente municipal.

25. Assim, entendo ser cabível a redução da multa diária direcionada à Apelante para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser observada nos prazos indicados pelo Ministério Público — de 27/06/2010 a 08/11/2010 — totalizando 134 dias de descumprimento, resultando em um montante final de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMA EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0006938-47.2011.8.05.0022
, em que é Apelante
JUSMARI TEREZINHA DE SOUZA OLIVEIRA
e Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
rejeitar a preliminar
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação, reduzindo o valor da multa diária imposta à Apelante para R$ 500,00 (quinhentos reais). Por fim, mantém-se a periodicidade do descumprimento entre 27/06/2010 e 08/11/2010 — totalizando 134 dias — resultando no montante de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais),
de acordo com o voto da Relatora Convocada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, 2024.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça

MR28/27/15